Tribunal: TJSP
Processo: 1012565-83.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação – Declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. devolução em dobro de valores e danos morais – Ação fundada na contratação de empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor que ele não reconhece – Sentença que julgou extinto o feito sem apreciação de mérito em virtude de ausência de capacidade postulatória (art. 485, IV, do CPC), condenando o patrono do autor ao

Ementa:
Apelação – Declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. devolução em dobro de valores e danos morais – Ação fundada na contratação de empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor que ele não reconhece – Sentença que julgou extinto o feito sem apreciação de mérito em virtude de ausência de capacidade postulatória (art. 485, IV, do CPC), condenando o patrono do autor ao pagamento das verbas de sucumbência, multa (1 salário mínimo) por litigância de má-fé, indenização por perdas e danos (R$9.121,21) revertida em favor do Fundo do TJSP e indenização por perdas e danos (1 salário mínimo) em favor do requerido – Apelo da parte autora sustentando que o advogado agiu de forma adequada e que foi contratado pelo autor para o ajuizamento da ação – Inconformismo justificado em parte– Áudio do autor juntado aos autos pela ré, cujo teor coloca em xeque a validade da procuração e os termos da petição inicial, já que o autor afirma que não autorizou o advogado a ingressar com a demanda - Designada audiência de instrução para fins de colheita do depoimento pessoal do autor, o demandante não compareceu ao ato, sem qualquer justificativa - Patrono do autor também não compareceu, substabelecendo o mandato a outra causídica, que, na audiência, requereu a desistência da ação, o que não foi aceito pela parte ré - Providências determinadas pelo juízo "a quo" ante a constatação de indícios de advocacia predatória, em observância aos Comunicados CG no 2/2017, CG no 456/2022 e CG no 647/2023 do NUMOPEDE - Correta a extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo ante a ausência de ratificação da procuração – Penalidade por litigância de má-fé ao patrono – Afastamento - Advogados das partes que não estão sujeitos às penas por litigância de má-fé estabelecidas no CPC – Eventual responsabilização do advogado que deve se dar em ação própria, nos termos do Estatuto da OAB – - Pagamento das despesas processuais mantido - Aplicação de previsão expressa do art. 104, § 2o, do CPC - Imposição aos patronos – Possibilidade – Precedentes –
Recurso da parte autora provido em parte.